Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-90.2023.8.11.0053
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000934-90.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CUIABA SOLAR FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS SOLAR ATACADO E VAREJO LTDA - CNPJ: 01.606.860/0001-36 (RECORRENTE), MAYANA ANDRESSA BOROWIEC - CPF: 040.827.931-19 (ADVOGADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), ROMEU MARINHO DE SOUZA - CPF: 321.166.166-20 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), JEAN MARCEL MORAES DE BARROS - CPF: 034.611.091-26 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

MANUTENÇÃO DA BENESSE.
PROVA INEQUÍVOCA
DO
PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DE DÍVIDA NÃO QUITADA. CON
DUTA
LÍCITA NÃO
CARACTERIZADA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONDENAÇÃO AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gra
tuita

devem

ser

deferidos
.
Existindo

indícios
da
hipossuficiência

alegada
e
n
ão

havendo

prova
que
venha

fragilizar
a
presunção

sua

veracidade
, o
benefício
da
Justiça

Gratuita

deve

ser

mantido
.

2.
A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

est
e
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
.

Considerando
que
o

documento

juntado
é
insuficiente

como

prova
da
quitação
, a
cobrança
da
dívida
e
respectiva

negativação

configuram
conduta

lícita
.

3.
A litigância
de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não

sendo

esse
o
caso
dos autos,
não

deve

haver

condenação

nas

penas
do art. 81 do
mesmo

código
.

4.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5.
S
em

custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1000934-90.2023.8.11.0053

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente
:
ROMEU M. DE SOUZA - REPRESENTACAO E TURISMO

Recorrido
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ROMEU M. DE SOUZA - REPRESENTACAO E TURISMO / ROMEU MARINHO DE SOUZA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Sentença

proferida
no ID196566188/PJe2.
Concluiu

como

devido
o
débito

cobrado
e
negativado
pela
parte

rec
lamada
,
porquanto

decorre
de
serviços

contratados
e
por

ela

prestados
.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID196566190/PJe2.
Em
breve
resumo
,
sustentou
que: a) a
negativação
de
seus
dados é
indevida
,
porquant
o

houve a formalização de perdão de dívida com empresa

parceira
da
reclamada
; b)
sofreu

dano
moral
decorrente
da
negativação

ocorrida
tempo
despendido
; e c)
não
é
devida

a

aplicação
de
multa

por

litigância
de
má-fé
.
Requereu a reforma da sentença para julg ar

procedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID196566195/PJe2.
Impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e, no
demais
,
contrapôs
as
razões
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

co
ndição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
p
resunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...) .
1.

Deve

ser

mantido
o
defer
imento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.

(...
)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001,
Segunda

Câmara

Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente
.

Vale
lem
brar
que,
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a
pa
rte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
com
os

documentos

juntados
no ID196566198/PJe2 e a
parte

reclamada

não

comprova

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo

ao

direito

daquela
.

Portanto
,
não

há

motivos
para a
revogação
dos
benefícios
da
atividade

judiciária

gratuita
,
razão
pela
qual

rejeito
a
preliminar
.

Quitação
da
dívida
.

A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
(
arti
go
319 do
Código
Civil).

Nesse

sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES.
NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1 (...) 2.

Como se
sabe
, co
mpete
ao

devedor
a
prova
do
pagamento
, o que
não

ocorreu
,
na

hipótese
,
uma

vez
que,
não
se
pode

concluir
, de
maneira

inequívoca
, que
os

depósitos

realizados
,
pelo

Apelante
,
foram

destinados
,
exclusivamente
,
ao

pagamento
do
veículo
,
objeto
do
litígio
. (...)

(
TJ-GO -
Apelaç
;&
atilde;o
(CPC): 00912488320188090137, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de
Julgamento
: 23/09/2019, 5ª
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
: DJ de 23/09/2019).

A
parte

reclamante

aduz
que a
negativação

inserida

sobre

seus
da
dos é
indevida
,
porquanto

obteve

suposto

perdão
da
dívida
junto à
reclamada
.

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível
,
mormente

quanto

ao
e-mail
juntado
no ID 196566160/PJe2,
constata
-se que
este
é
insuficiente

como

prova
do
suposto

perdão

alegad
o
,
pois
se
trata
de
documento
que
não

consta

como

remetente
a parte
reclamada
,
além
de que
nele

não

consta

quaisquer

informações

acerca
do
contrato
da parte
reclamante

firmado
com a
empresa

recorrida
, e
nem

mesmo

algum
dos
números

apresentados
no
contrato

juntado

ao
ID 196566178/PJe2
.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art. 6º,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
,
pois
,
na

condição
de
devedor
a
,

tem
o
ônus

probatório

quanto
à
quitação

inequívoca
da
dívida

reconhecida
.

Desse

modo
, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
, no
c
aso
o
reclamante
,
concluindo
-se que
há

inadimplência
.

Portanto
, a
cobrança
e
negativação

são

legitimas
e
não

ensejam

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisp
rudência
do STJ:

(...) 1.
Segundoa

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça,a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo

ser

demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
d
e
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em

exame
dos autos, nota-se que
o

caso

em

apreço
NÃO se
enquadra
no
caso

previsto
no
inciso
VI do
artigo
80 do CPC,
po
is

não

vislumbro
quea
parte

reclamante

provocou

infundado

incidente

na

presente

lide
, mas
apenas

exerceu

seu

direito
de
ação
.

P
ortanto,
a
condenação

deve
ser

afastada
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
afastar
a
condenação

por
litigância
de
má-fé

fixada
no
primeiro

grau
,
mantendo
-se
o
decisum

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024